Tribunal: TJES
Processo: 0005526-90.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005526-90.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO GUTTIERREZ DE CARVALHO MOURA
APELADO: ELIZABETH GUTTIERREZ DE MOURA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005526-90.2017.8.08.0021

APELANTE: LUCIANO GUTTIERREZ DE CARVALHO MOURA

APELADA: ELIZABETH GUTTIERREZ DE MOURA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANO GUTTIERREZ DE CARVALHO MOURA
contra a r. sentença (fls. 123/128), que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico
ajuizada em face de
ELIZABETH GUTTIERREZ DE MOURA e ESPÓLIO DE THEREZINHA GUTTIERREZ DE MOURA
, acolheu a decadência suscitada pela demandada e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC/2015.

Infere-se dos autos que WALDYR GUTTIERREZ DE MOURA, genitor do autor e falecido em 30/07/2005, era irmão de ELIZABETH GUTTIERREZ DE MOURA, ora requerida, e filho de WILSON GOUVEA DE MOURA e TEREZINHA GUTTIERREZ DE MOURA, esta última viúva e falecida em 11/07/2005.

O autor alega que “(...)
Terezinha era possuidora de imóvel, consubstanciado em uma área de terreno urbano, situado na Avenida Padre José de Anchieta, Bairro Aeroporto, inscrição municipal 03050580038000, nesta Cidade, medindo 1.883,08 m2 e, antes de seu falecimento, supostamente, teria vendido tal bem, acredita-se que por contrato verbal, para sua filha Elizabeth, com o consentimento do outro herdeiro, quem seja, o seu irmão Waldyr, que assim declarou no documento anexo, em 01 de abril de 2005, fato que chegou ao conhecimento do Autor somente no final do ano de 2015
”.

Salienta que seu genitor confeccionou a autorização alguns meses antes de vir a óbito, quando enfrentava uma árdua luta contra o câncer, havendo indícios de falsidade no documento “
aonde o herdeiro exarou a ciência e autorização para o negócio jurídico
”, mormente em se considerando que seu pai costumada deixar papéis assinados em branco e o reconhecimento de firma ocorreu somente em 28/08/2007.

Também aduz que a requerida nega os direitos dos herdeiros de WALDYR e inclusive alienou o imóvel a terceiros, fato que chegou ao seu conhecimento aproximadamente em 2012.

Desta forma, questiona a validade da autorização exarada pelo coerdeiro para a venda do imóvel de ascendente para descendente, bem como a existência da própria venda, pugnando pela declaração de nulidade do ato jurídico de consentimento de WALDYR GUTTIERREZ DE MOURA para venda de sua genitora à irmã, TEREZINHA GUTTIERREZ DE MOURA.

Por seu turno, a requerida afirma sua genitora lhe vendeu os direitos de posse do terreno, ponderando que o negócio jurídico foi feito por instrumento particular em decorrência ausência de titularidade registral e defende o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da demanda, na medida em que o autor teria conhecimento sobre a alienação do imóvel no ano de 2012, a partir de quando o negócio jurídico seria anulável.

Ao proferir o édito monocrático ora vergastado, entendeu o magistrado que “
(...) o recibo de quitação geral da compra e venda do imóvel, à fl. 72, assim como a declaração de anuência emitida por Waldyr Gutierrez, à fl. 73, ambos autenticados pelo Cartório do 1° Ofício de Notas desta Comarca, são datados de 1º de abril de 2005, fato reconhecido pelo próprio demandante na exordial. De igual maneira, o requerimento formulado pela demandada, perante ao ente municipal, com vistas a averbação da compra e venda no registro do imóvel, remonta a março de 2008 (fl. 14 e fls. 16/17). Diante disso, sob qualquer prisma que se analise a questão, considerando, especialmente, a data em que concluída a compra e venda - 01/04/2005 - e a data do ajuizamento da demanda - 09/06/2017 – verifico que há muito ultrapassado o prazo facultado pela legislação para o questionamento da anuência do descendente quanto ao negócio jurídico de compra e venda
”.

Assim, aplicando os artigos 179 e 496 do Código Civil, acolheu a preliminar de decadência e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso defendendo, em suas razões (fls. 130/134), que o art. 179 do Código Civil é aplicável aos atos que são públicos, presumindo-se pela ciência de terceiros, bem como que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual o
dies a quo
do prazo decadencial ocorre no exato momento em que a parte toma ciência do dano. Salienta que, no caso, somente teve ciência da conclusão do negócio jurídico após a contestação apresentada nos autos, já que o recibo carreado à fl. 72 não constava do procedimento de modificação do cadastro municipal.

Diante de tais fundamentos, pugna pela anulação da sentença, com a posterior remessa dos autos à origem para processamento e julgamento.

Contrarrazões apresentada às fls. 136/140, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o art. 496 do Código Civil de 2002 considera que a venda do ascendente para o descendente é anulável se não houver o consentimento dos demais herdeiros. Confira-se:

Art. 496.
É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Colaciono, sobre o tema, a precisa lição de Caio Mário da Silva Pereira
[1]
:

"É anulável a venda de ascendente a descendente, sem que os demais descendentes e o cônjuge expressamente o consintam. (...) A lei (Código Civil, art. 496) pretendeu aqui resguardar o princípio da igualdade das legítimas dos descendentes contra a defraudação que resultaria de dissimular, sob a forma da compra e venda, uma doação que beneficiaria a um, em prejuízo dos outros. (...) O consentimento deve ser expresso, não se admitindo o tácito. Além disto, afirma a doutrina ser insuprível, em razão de constituir faculdade de concordar, ou não, uma prerrogativa do descendente e do cônjuge."

Nessa perspectiva, em se tratando de ato anulável, necessário atentar-se para a incidência do prazo decadencial previsto no art. 179 do CC/2002,
in verbis
:

Art. 179.
Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

Portanto, considerando que a lei não prescreve prazo específico para a espécie ora analisada, o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico é de dois anos, contado da realização do negócio.

Destaco que a atual jurisprudência da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na alienação de imóvel de ascendente para descendente, "
Quando
ocorrida a venda direta
, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos,
a contar da data da conclusão do ato
(art. 179)
" (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020 - destaquei).

Nessa ordem de ideias, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A decisão de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ocorre a decadência para anulação de venda de descendentes para ascendentes, sem consentimentos dos demais herdeiros, em dois anos após a conclusão do ato. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.794.273/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 1.2. A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. Conforme entendimento desta Corte, "quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)" - (REsp 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022 - negritei.)

Denota-se dos documentos carreados aos autos que:
i)
a declaração exarada por Waldyr autorizando a venda por sua genitora à apelada é datada de 01/04/2005 – fl. 15;
ii)
no mesmo dia, foi emitido um recibo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativo ao imóvel, subscrito pela genitora – fl. 72;
iii)
o requerimento de averbação do imóvel foi apresentado pela apelada em 24/03/2008 – fl. 14;
iv)
a averbação do imóvel para o nome da apelada ocorreu em 18/04/2008 – fl. 17.

Ademais, o próprio apelante afirma que aproximadamente no ano de 2012 teve ciência acerca da alienação do imóvel pela apelada a terceiros, donde se presume por sua ciência acerca da aquisição ora contestada.

Desta forma, ainda que fosse considerado eventual vício no negócio jurídico celebrado, considerando que a ação foi ajuizada no ano de 2017, o direito de pleitear sua anulação encontra-se, de fato, fulminado pela decadência.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

[1]
Instituições de Direito Civil, V. III, 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 186-187

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005526-90.2017.8.08.0021

APELANTE: LUCIANO GUTTIERREZ DE CARVALHO MOURA

APELADA: ELIZABETH GUTTIERREZ DE MOURA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENTENDE – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, o art. 496 do Código Civil de 2002 considera que a venda do ascendente para o descendente é anulável se não houver o consentimento dos demais herdeiros. Nessa perspectiva, em se tratando de ato anulável, necessário atentar-se para a incidência do prazo decadencial previsto no art. 179 do CC/2002, o qual é de 02 (dois) anos a contar da realização do negócio jurídico.

2.
A atual jurisprudência da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na alienação de imóvel de ascendente para descendente, "
Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)"
(REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).

3.
No caso concreto, diante dos documentos colacionados aos autos,

ainda que fosse considerado eventual vício no negócio jurídico celebrado, o direito de pleitear sua anulação encontra-se fulminado pela decadência.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.